Tribunal: TJDFT
Processo: 0707730-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE EXECUTADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA PRODUÇÃO DE PROVA PARA AFERIÇÃO DA ALEGADA AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO (ART. 174, I, DO CTN). DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. ART. 240, § 1o, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS, AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 204 do CTN repetido no art. 3o da Lei n.o 6.830/80).

2. É possível ao executado opor exceção de pré-executividade para suscitar questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juízo, tais como a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Para o caso concreto, a dúvida suscitada quanto à legitimidade da parte, demandando necessária dilação probatória para sua elucidação, faz com que o tema extrapole os limites do que admissível na via estreita dessa espécie de defesa do devedor em procedimento executivo.

3. A Fazenda Pública dispõe do prazo prescricional de cinco anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito tributário, para o ajuizamento da ação visando a sua cobrança (art. 174, I, do CTN). O art. 240, § 1o, do CPC dispõe que, uma vez operada a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação, aquela retroagirá à data de propositura da ação.

4. A contagem do prazo quinquenal de prescrição tem o termo a quo definido na data em que o crédito foi definitivamente constituído, consoante previsão posta no art. 174, caput, do CTN, que dispõe, literalmente: A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

5. Prescrição da pretensão executiva. Não ocorrência indicada pelos elementos de convicção reunidos aos autos – certidão de dívida ativa e as datas de propositura da execução fiscal e do despacho que ordenou a citação do executado/agravante –, porque não decorreram 5 (cinco) anos da constituição definitiva de cada um dos quatro créditos tributários. Conclusão inafastável pela consideração do despacho determinador da citação do executado/agravante, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com a redação dada pela LC 118/2005, que é causa interruptiva da contagem do prazo prescricional: A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Regra também reproduzida no art. 8o, § 2o, da Lei 6.830/1980, com efeito interruptivo que retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC.

6. Recursos Conhecidos. Agravo de Instrumento desprovido e Agravo Interno prejudicado.